Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ENCARGOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2%. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Verifico que a matéria aqui abordada nestes embargos de declaração consta suficientemente esclarecida na ementa do acórdão embargado, em cujo voto houve detida explicação sobre a fundamentação que reformou parcialmente a sentença recorrida apenas para aplicar a multa de 2% na condenação do ora embargado, dando provimento ao apelo por ele interposto.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.